Tribunal: TJDFT
Processo: 0712798-97.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Indeferimento da petição inicial. Determinação de emenda. Ausência de cumprimento no prazo concedido. Extinção sem mérito. Procuração pública. Desnecessidade de juntada dos atos constitutivos. Princípio da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito. Error in procedendo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, combinado com o art. 330, inciso IV, e o art. 485, inciso I, do CPC.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada do ato constitutivo da pessoa jurídica, mesmo após intimação para emenda, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo e (ii) estabelecer se a sentença desrespeitou os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução do mérito previstos no CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, quando constatada a ausência de requisitos ou a existência de defeitos que dificultem a análise do mérito.
4. A procuração pública lavrada por tabelião goza de fé pública e, por isso, presume-se verídica quanto aos poderes do outorgante, tornando desnecessária a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica para comprovação da representação processual.
5. A irregularidade de representação é vício sanável, e sua correção deve ser viabilizada antes da extinção do processo, especialmente nas fases iniciais e sem prejuízo à parte contrária.
6. O CPC/2015 consagra o princípio da primazia da resolução de mérito (arts. 4o e 6o), impondo ao juiz o dever de cooperação e de adoção de medidas que permitam o aproveitamento dos atos processuais, em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas (arts. 188 e 277 do CPC) e da economia processual.
7. A extinção do processo sem julgamento de mérito, diante de vício sanável e ausência de prejuízo, incorre em formalismo excessivo e viola os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, configurando error in procedendo, e contraria o dever de colaboração entre os sujeitos processuais.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A procuração pública lavrada por tabelião supre a exigência de juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica para comprovar a regularidade da representação processual. 2. A extinção do processo por vício sanável, sem prévia adoção de medidas cooperativas e sem prejuízo à parte contrária, viola os princípios da primazia da resolução de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas. 3. A atuação judicial deve priorizar a efetividade e a solução de mérito, evitando formalismos que prejudiquem o acesso à justiça e a economia processual.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 188, 277, 272, § 8o, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I e III, §§ 1o e 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 872340, Rel. Des. Silva Lemos, 5a Turma Cível, j. 30.04.2015; Acórdão no 832884, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 2a Turma Cível, j. 12.11.2014; Acórdão no 676640, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 3a Turma Cível, j. 02.05.2013.